Tribunal: TJBA
Processo: 0500499-49.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação 0500499-49.2020.8.05.0150 Origem: Lauro de Freitas (1ª Vara Criminal) Embargante: Rogélio Recaredo dos Santos Silva Advogado: Giovana S. Mizuhira Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS. TENTATIVA DE SE REDISCUTIR MATÉRIA BEM ANALISADA EM JULGAMENTO UNÂNIME. LIVRE APRECIAR DE PROVAS E SEUS CONTORNOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INDISFARÇÁVEL INTERESSE PREQUESTIONATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0500499-49.2020.805.0150, nos quais foram interpostos Embargos de Declaração figurando como Embargante Rogélio Recaredo dos Santos Silva. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos argumentos a seguir expostos: